Tribunal: TJDFT
Processo: 0738415-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES. DOCUMENTO NOVO. NÃO CONHECIDO. RAZÕES DISSOCIADAS. MÉRITO. CONSÓRCIO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES A MENOR. ERRO DA ADMINISTRADORA. AUMENTO UNILATERAL DA PARCELA. INVIÁVEL. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. QUITAÇÃO DO CONTRATO. NÃO OCORRÊNCIA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DANOS MORAIS. INOCORRENTES. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se tratando das exceções previstas no art. 435 do CPC, incabível a juntada de documento em sede recursal. Documento juntado no recurso do autor não analisado.
2. As alegações quanto à venda casada de seguro, legalidade na cobrança da taxa de juros, juntada de planilha de cálculos por parte do autor e revisão de cláusulas contratuais se mostram totalmente dissociadas da sentença, porquanto não analisadas por ela. Recurso da ré parcialmente conhecido.
3. O Código de Defesa do Consumidor tem como premissa a proteção do consumidor como parte vulnerável na relação de consumo, contudo, as disposições mais favoráveis ao consumidor não podem ser utilizadas como forma oportunizar enriquecimento sem causa ou vantagem indevida, a partir de equívocos cometidos por fornecedores.
4. “O princípio da boa-fé se aplica às relações contratuais regidas pelo CDC, impondo, por conseguinte, a obediência aos deveres anexos ao contrato, que são decorrência lógica deste princípio.” (REsp 595.631/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 391).
5. In casu, a administradora do consórcio não pode realizar o aumento da prestação de forma unilateral e sem a devida informação ao consumidor, em observância ao princípio da boa-fé e do direito à informação.
5.1. Não pode o consumidor se aproveitar de erro administrativo da administradora do consórcio para pagar valor menor do que àquele previsto no contrato pactuado entre as partes, em observância à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.
5.2. A solução ao caso concreto é que o autor continue efetuando o pagamento no valor que vinha sendo cobrado, até a efetiva quitação do débito, com a incidência dos juros contratuais.
6. Se a extensão da obrigação pode ser apurada por meio de simples cálculos aritméticos, tem-se por desnecessária a instauração da fase de liquidação de sentença, nos temos do artigo 509, § 2o do CPC, situação verificada no caso em análise.
7. Embora o descumprimento contratual acarrete transtornos e aborrecimentos, não enseja, por si só, a responsabilidade ao pagamento de compensação por dano moral, visto não passar de incômodo da vida em sociedade. Precedentes.
8. Recurso da ré parcialmente conhecido e não provido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.